Tribunal: TJSP
Processo: 1017421-68.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
* AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de compra e venda de veículo automotor com alienação fiduciária. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada que insiste na improcedência, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". EXAME: Determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de dez (10) dias, ante a rejeição do pedido de "gratuidade". Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de

Ementa:
* AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de compra e venda de veículo automotor com alienação fiduciária. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada que insiste na improcedência, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". EXAME: Determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de dez (10) dias, ante a rejeição do pedido de "gratuidade". Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017421-68.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PAULO ROBERTO CARVALHO
SILVA,
é
apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017421-68.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 17.082
VOTO No : 17.082
APELAÇÃO No : 1017421-68.2018.8.26.0482
COMARCA : PRESIDENTE PRUDENTE 4a VARA CÍVEL
APELANTE : PAULO ROBERTO CARVALHO SILVA
APELADA : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
JUIZ : LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
* AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de compra e
venda
de
veículo
automotor
com
alienação
fiduciária.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada que
insiste na improcedência, pugnando ainda pela concessão da
“gratuidade”. EXAME: Determinação de recolhimento do preparo
recursal no prazo de dez (10) dias, ante a rejeição do pedido de
“gratuidade”. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de
requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada,
“ex vi” dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE
a presente ação de busca e apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em desfavor de PAULO
ROBERTO CARVALHO SILVA, e assim o faço para o fim de consolidar em
favor da instituição financeira requerente o domínio e a posse plenos e
exclusivos do veículo discriminado na inicial, nos termos do artigo 3o,
parágrafo primeiro, do Decreto Lei 911/69. Por consequência, JULGO
EXTINTA a presente demanda com a apreciação do mérito, e isto nos exatos
termos 487, Inc. I, do CPC.” (“sic”, fls. 60/62).
A sentença foi proferida no dia 19 de dezembro de
2018, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017421-68.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 17.082
Inconformado, apela o requerido insistindo na
reforma da sentença para o decreto de improcedência, pugnando ainda pela
concessão da “gratuidade” (fls. 70/87).
Anotado o Recurso (fl. 90), a autora apresentou
contrarrazões (fls. 93/107) e os autos subiram para o reexame (fl. 109).
Após, o pedido de “gratuidade” foi rejeitado com
determinação de comprovação do preparo recursal à apelante no prazo de cinco
(5) dias, sob pena de deserção, conforme artigo 99, §1o, 1.007 e 932 do Código
de Processo Civil de 2015 (fls. 110/113), mas o prazo designado fluiu sem a
providência (fl. 115).
É o relatório, adotado o de fls. 60/61.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente ação de busca e apreensão proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em
desfavor de PAULO ROBERTO CARVALHO SILVA, e assim o faço para o
fim de consolidar em favor da instituição financeira requerente o domínio e a
posse plenos e exclusivos do veículo discriminado na inicial, nos termos do
artigo 3o, parágrafo primeiro, do Decreto Lei 911/69. Por consequência,
JULGO EXTINTA a presente demanda com a apreciação do mérito, e isto
nos exatos termos 487, Inc. I, do CPC.” (“sic”, fls. 60/62).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017421-68.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 17.082
Malgrado a insistência do requerido, ora apelante, o
Recurso não comporta conhecimento ante a evidente deserção.
Já se viu, o requerido apresentou o Recurso de
Apelação sem a comprovação do preparo recursal, formulando pedido de
“gratuidade” (v. fls. 70/87). Contudo, esse pedido foi indeferido e,
determinado o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena
de deserção, esse prazo fluiu sem a providência (v. fls. 110/113).
Portanto, resta o reconhecimento da deserção do
Recurso, ante a ausência de preparo (v. artigos 99, §§2o e 7o, e 1.007 do
Código de Processo Civil).
A propósito, eis a Jurisprudência:

1054682-75.2016.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação / Despesas Condominiais
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/09/2018
Data de publicação: 28/09/2018
Data de registro: 28/09/2018
Ementa: Civil. Despesas condominiais. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Propositura em face da construtora e do condomínio. Sentença
de parcial procedência. Pretensão da autora e do condomínio réu à reforma. Apelo da
autora: Determinação para realização do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de não conhecimento da apelação. Comando não atendido de forma regular, porque
insuficiente o recolhimento realizado. Deserção caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)

1012579-43.2017.8.26.0009
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017421-68.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 17.082
Data do julgamento: 24/04/2019
Data de publicação: 24/04/2019
Data de registro: 24/04/2019
Ementa: Apelação. Não atendimento à intimação para complementação do valor do preparo
com base no valor corrigido da causa. Deserção. Recurso não conhecido.
0006141-88.2012.8.26.0010
Classe/Assunto: Apelação / Locação de Imóvel
Relator(a): AZUMA NISHI
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 07/08/2017
Data de publicação: 08/08/2017
Data de registro: 08/08/2017
Ementa: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de preparo. Gratuidade de
justiça concedida à apelante em processo diverso não se estende a este. DESERÇÃO. Não
conhecimento do recurso. Publicação da sentença recorrida durante a vigência do Código de
Processo Civil de 1973. Aplicação das regras previstas no CPC/1973. Não preenchimento de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso em
razão da deserção.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora